Tribunal: TJES
Processo: 5007707-03.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assembléia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007707-03.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: EDIFICIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA NO CORREDOR PELO MORADOR. PROIBIÇÃO CONSTANTE DO ESTATUTO/REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO EFETUADA PELO CONDOMÍNIO PARA RETIRADA NÃO ATENDIDA. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELO FILHO (MORADOR) DO AUTOR. LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA E DETERMINAÇÃO DA RETIRADA DA CÂMERA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº.:
5007707-03.2022.8.08.0021

Recorrente: LUIZ ALBERTO RANGEL

Recorridos: EDIFÍCIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA, MÁRCIO AMORIM AREDES e MILENA PESTANA DA SILVA GOBBI

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Tendo em vista as declarações de imposto de renda apresentadas nos ID’s 7744416 a 774419, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6241536).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUIZ ALBERTO RANGEL
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seus pedidos iniciais (afastamento da multa aplicada pelo condomínio e indenização por danos morais) e consequente improcedência do pedido contraposto;
b)
que a câmera de vigilância foi instalada pelo antigo proprietário (adquiriu o apartamento somente em 11/10/202);
c)
que não foi convocado para a assembleia deliberativa da multa aplicada;
d)
que não foi notificado em nenhum momento da aplicação da multa;
e)
que não existe nenhum dispositivo, nem no ordenamento jurídico ou nas normas condominiais, que proíba a instalação da câmera de segurança.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve regularidade na multa aplicada ao recorrente em razão da instalação de câmera de vigilância no corredor do apartamento de sua propriedade, que levou o juízo de origem a entender pela improcedência dos pleitos autorais e consequente procedência dos pedidos contrapostos formulados pela parte recorrida.

Com efeito, consoante dito alhures, verifico que o juízo de 1º grau reconheceu pela legalidade da multa aplicada ao recorrente, ora condômino, determinando, na sentença, que o mesmo proceda com a retirada da câmera instalada e efetue os reparos na rede elétrica e na parede eventualmente danificadas pela instalação irregular.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece guarida, devendo a sentença de origem ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Desse modo, conforme acertadamente asseverado pelo juízo
a quo
e devidamente comprovado nos autos;
a)
a convenção de condomínio, em seu art. 8º, itens “f”
e “g”, proíbe expressamente que os condôminos coloquem ou permitam que seja colocado qualquer objeto na área comum do prédio, bem como que não efetuem a instalação de qualquer aparelho que possa causar incômodo aos demais condôminos (ID 6241483);
b)
que a instalação da câmera de vigilância foi realizada pelo filho do recorrente, que reside no indigitado apartamento, fato este confirmado pelo mesmo nos autos;
c)
que foi enviada previa notificação pelo condomínio, que foi recebida e respondida pelo então morador, filho do recorrente;
d)
que a câmera instalada não pode ser equiparada a uma câmera de vigilância do condomínio, ferindo o direito à privacidade dos demais condôminos;
e)
que o condomínio realizou a convocação de todos os condôminos para as Assembleias, não havendo que se falar em falta de comunicação ao recorrente.

Por tais razões, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer retoque.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIZ ALBERTO RANGEL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo,
inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)